Tribunal: TCU
Processo: 039.593/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de aposentadorias concedidas pela Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de revisão de ofício de atos de alteração de aposentadoria editados pela Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 2°, do Regimento Interno, em: 9.1. manter o registro das concessões, autorizando o oportuno arquivamento deste processo; 9.2. determinar à AudPessoal que, para ambos os atos, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados no quadro "Dados da ficha financeira de referência para cálculo dos proventos", compatibilizando-os com aqueles cadastrados no sistema Siape; 9.3. dar ciência desta deliberação à Funasa e às sras. Ana Maria Duarte Ferrari e Maria Aparecida Araujo Figueiredo.